Tribunal: TJSP
Processo: 1044400-02.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA. V. Aresto que nada dispôs quanto à ação acidentária anterior na qual o autor teve concedido o benefício de auxílio-acidente. Omissão verificada. Embargos de declaração acolhidos sem efeito modificativo.